Tribunal: TJBA
Processo: 8009162-91.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8009162-91.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: KAWASAKI DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA e outros

Advogado(s)
:
RICARDO HENRIQUE SAFINI GAMA

AGRAVADO: MARIVALDA CORREIA DOS SANTOS e outros (97)

Advogado(s)
:
VITOR HUGO ZIMMER SERGIO

ACORDÃO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA INDENIZATÓRIA. ALEGADOS DANOS DECORRENTES DA CONSTRUÇÃO DO ESTALEIRO DO PARAGUAÇU. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DECISÃO QUE INVERTEU INDISTINTAMENTE O ÔNUS PROBATÓRIO SOBRE TODOS OS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DOS AUTORES. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 11 E 489, §1º, INCISOS I E III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NECESSIDADE DE DELIMITAÇÃO DA INVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAR ÀS RÉS A PRODUÇÃO DE PROVA DIABÓLICA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, §§1º E 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ARTIGO 6º, INCISO VIII, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ÔNUS DE COMPROVAR A CONDIÇÃO DE PESCADOR E A MÉDIA DE RENDIMENTOS QUE DEVE SER ATRIBUÍDO AOS AUTORES. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTE TRIBUNAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

1.A inversão do ônus da prova, ainda que em relações de consumo, não é automática e exige fundamentação adequada, com análise concreta da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

2. Decisão que inverte o ônus da prova de forma genérica, sem analisar os documentos apresentados na petição inicial e sem justificar sua aplicação ao caso concreto, viola os artigos 11 e 489, §1º, incisos I e III, do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação adequada.

3. A inversão indiscriminada do ônus da prova sobre todos os fatos constitutivos do direito dos autores, inclusive quanto à comprovação da condição de pescadores e da média de rendimentos auferida, importa em atribuir às rés o ônus de produzir prova diabólica, em violação ao artigo 373, §§1º e 2º, do Código de Processo Civil.

4. Compete aos autores demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, especialmente sua condição de pescadores durante a construção do empreendimento e a média de rendimentos auferida no período, por serem os únicos capazes de produzir tais provas.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos de seu direito.

6. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

Vistos,
relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento nº 8009162-91.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravantes
KAWASAKI DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
e
KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD.
e como agravados
JANE FERRAZ PITANGA DOS SANTOS E OUTROS.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em dar provimento ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, delimitando a inversão do ônus da prova, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .